Tribunal: STF
Processo: HC 266673
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.053.464/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, oportunidade em que avistaram três pessoas sentadas na calçada, defronte ao imóvel situado no endereço supramencionado. 
[...]
Diante da fundada suspeita, motivada pela fuga e dispensa de objetos, os policiais militares decidiram ingressar no imóvel dos fundos [...]. 
Indagada sobre a existência de algo ilícito na casa, Joelma negou a existência de drogas, entretanto, afirmou informalmente aos policiais que a casa era usada como ponto de preparo de entorpecentes. Assim, em buscas na residência os policiais militares localizaram um cigarro de maconha em cima da geladeira. No quarto de Joelma, em um armário, localizaram uma porção a granel de cocaína dentro de uma sacola plástica, além de quatro microtubos vazios, uma balança digital, um saquinho contendo haxixe e um microtubo contendo maconha. No mesmo quarto, embaixo de uma pilha de roupas numa poltrona, os policiais localizaram 107 (cento e sete) microtubos contendo cocaína. Ainda no quarto de Joelma, em cima de outro armário, os policiais militares encontraram mais 1.316 (um mil, trezentos e dezesseis) microtubos vazios, do tipo “eppendorfs”, divididos em dois pacotes, dentro de uma caixa. Na sequência, os policiais verificaram os objetos que o denunciado Luiz Guilherme e o adolescente infrator haviam dispensado durante a fuga e apreenderam outros 03 (três) microtubos contendo cocaína no portão de entrada do terreno [...]. 

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fuga de suspeitos para o interior de imóvel apontado como local de traficância, ao perceberem a aproximação de policiais militares, configura causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos embargos de divergência no RE 1.491.517 e no RE 1.492.256. 
6. As circunstâncias fáticas do caso concreto, reiteradamente analisadas pela Corte Suprema no tema 280, foram consideradas idôneas para justificar a busca domiciliar e validar as provas colhidas no interior do imóvel. 
7. A legalidade da prisão cautelar e o pedido de prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores de 12 anos já foram objeto de exame por esta Corte no julgamento do HC 1.011.086/SP, não sendo cabível nova análise no presente recurso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: (a) “os policiais não avistaram a prática de atos de comércio de droga e não havia qualquer permissão de entrada na residência que justificasse a entrada no imóvel”; (b) “Em audiência de custódia a prisão preventiva foi decretada nesses autos com base na gravidade abstrata do delito”; e (c) “a paciente possui cinco filhos menores de 12 anos”. 
Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas, bem como revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 
(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 

Em relação a validade da busca domiciliar, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no exame dos embargos de divergência no RE 1.491.517 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes), decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais militares, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 
Na espécie, as circunstâncias preexistentes ao flagrante do corréus ocorreram da mesma forma. 
O Tribunal estadual afirmou:

De acordo com o apurado, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que avistaram os três indivíduos sentados na calçada, em frente ao imóvel situado no endereço mencionado. Quando da aproximação dos militares, os três empreenderam fuga, sendo que o adolescente e o corréu Luiz correram para dentro do imóvel, dispensando uma sacola com 3 microtubos de cocaína que traziam consigo pelo caminho, e a paciente acabou fugindo pela calçada. Posteriormente, diante da suspeita e da dispensa dos objetos no momento da abordagem, os policiais ingressaram no imóvel dos fundos, sendo recepcionados pela própria paciente, que se identificou como moradora e informalmente franqueou acesso. No interior do imóvel, os policiais encontraram o corréu Luiz Guilherme escondido no quarto da paciente, e o adolescente dentro do banheiro.

Como se vê, na hipótese, os policiais estavam em patrulhamento de rotina e viram os corréus sentados na frente do imóvel, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando ao avistarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga para dentro da residência. 
Nesse contexto, julgo válida a prova colhida na residência da agravante, diante da presença de fundadas razões da prática da traficância no local, conforme exame das circunstâncias fáticas reiteradamente feito pela Corte Suprema, na análise do tema 280, e consideradas idôneas para justificar a busca domiciliar.

Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 
Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. E, se não bastasse, afirmou o Tribunal Estadual que “os policiais ingressaram no imóvel dos fundos, sendo recepcionados pela própria paciente, que se identificou como moradora e informalmente franqueou acesso”.
Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Por fim, as demais questões suscitadas nesta ação não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente